Tribunal: TJMT
Processo: 1002827-13.2021.8.11.0013
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002827-13.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOAO PEDRO DA SILVA - CPF: 728.112.854-15 (APELANTE), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL LUCAS LOPES MARIO - CPF: 050.779.711-61 (ASSISTENTE), EDER HENRIQUE SILVA CAMPOS DE QUEIROZ - CPF: 029.031.191-80 (ASSISTENTE), MARINALVA JOAQUINA COSTA DA ROCHA - CPF: 151.517.458-16 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica contra a mulher. Lesão corporal. Pedido de absolvição fundado na ausência de dolo, legítima defesa e fragilidade probatória. Palavra da vítima corroborada por confissão e laudo pericial. Improcedência. Recurso desprovido. Readequação da pena de ofício.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por lesão corporal no ambiente doméstico a 4 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção, em regime aberto, visando a absolvição.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) insuficiência probatória; 2) ausência de dolo na conduta; 3) legítima defesa.

III. Razões de decidir

1. No contexto da violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por laudo pericial e pela confissão do apelante, revela-se suficiente para sua comprovação.

2.
A lesão corporal no âmbito das relações domésticas (CP, art. 129, § 9º) tem como elemento subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e consciente de ofender a integridade física ou a saúde de outrem, o qual pode ser direto ou eventual.

3. O
apelante não apresentou lesões corporais, consoante Laudo Pericial, a elidir a assertiva de que agiu em legítima defesa.

4.
O c. STJ firmou orientação de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido, com readequação, de ofício, da pena do apelante para 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto.

Tese de julgamento:

1. Impõe-se manter a condenação por lesão corporal no ambiente doméstico quando o conjunto probatório, especialmente a palavra da vítima corroborada por laudo pericial, testemunhos e confissão do réu, comprova a materialidade e a autoria do delito, revela o dolo na conduta e afasta a incidência da legítima defesa.

2. A confissão espontânea, mesmo qualificada ou parcial, deve ser reconhecida para fins de atenuação da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 25, 59, 61, II, “a” e “f”; 65, III, “d”; 129, § 9º; 33, § 2º, “c”; CPP, arts. 577, 593, I; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.275.177/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 23.2.2024; AgRg no AREsp 1775860/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23.8.2021; HC 546.131/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.12.2019; TJMT, AP 1000318-24.2023.8.11.0051, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 21.6.2024; TJSP, Ap. Crim. 1501928-45.2020.8.26.0604, Rel. Des. Camilo Léllis, j. 13.12.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO
Nº 1002827-13.2021.8.11.0013 - COMARCA DE PONTES E LACERDA

APELANTE (S): JOAO PEDRO DA SILVA

APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOAO PEDRO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (PJe nº 1002827-13.2021.8.11.0013), que o condenou por lesão corporal no ambiente doméstico a 4 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção, em regime aberto - art. 129 § 9º do CP - (ID 280966406).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação;

2) não teve intenção de lesionar a vítima; 3)
“agiu em legítima defesa”
.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 280966419).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 293188890).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – APELANTE condenado pela prática do delito tipificado pelo art. 129, § 9º, do CP, com as implicações da Lei nº 11.340/06, a pena de 4 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção, em regime inicial ABERTO, e pagamento das custas processuais (art. 804, do CPP) – Inconformismo da defesa – N o mérito, busca a absolvição do APELANTE com fundamento na fragilidade do conjunto probatório, na legítima defesa (art. 25 do CP) e na ausência de dolo. Sem razão – acervo probatório harmônico – materialidade e autoria comprovadas – vítima agredida com murros – tese de legítima defesa não comprovada – animus laedendi evidenciado – jurisprudência corroborativa – fundamentação “per relationem” – Recomendação nº 57/CNMP – em complementação. DE OFÍCIO, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão a favor do APELANTE – precedentes jurisprudenciais. Pelo CONHECIMENTO do apelo e no mérito pelo IMPROVIMENTO, com providência de ofício.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 300963857)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 02 de novembro de 2018, por volta das 17h00min, em residência particular, localizada na Rua Minas Gerais, nº 2482, bairro Jardim Proença, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, João Pedro da Silva, no âmbito familiar e doméstico, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física de sua companheira Marinalva Joaquina Costa da Rocha, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 28-29v/IP. [...]

Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de JOÃO PEDRO DA SILVA, vez que, incorreu na(s) seguinte(s) conduta(s) delitiva(s) descrita(s): (i) artigo 129, § 9º do Código Penal, com implicações da Lei n.º 11.340/2006. [...]”
(Roberto Arroio Farinazzo Júnior, promotor de Justiça - ID 280965637)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] Observa-se que a materialidade delituosa se consubstancia pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 58104248, p. 2), Termo de Representação Criminal (id. 58104248, p. 8), Boletim de Ocorrência (id. 58104252, p. 13-14), Laudo de Exame de Corpo de Delito (id. 58104253, p. 1-3), bem como pelos depoimentos prestados tanto na fase policial como em Juízo, destacando-se a confissão do ora réu em ambas as oportunidades.

No tocante à autoria, igualmente certa e inarredável. [...]

Consta dos autos que, no dia 02 de novembro de 2018, por volta das 17h00min, em residência particular, sita à Rua Minas Gerais, nº 2482, Jardim Proença, neste Município e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, o ora acusado JOÃO PEDRO DA SILVA, no âmbito familiar e doméstico, ofendeu a integridade física de sua companheira Marinalva Joaquina Costa da Rocha, causando-lhe as lesões corporais constantes do Laudo de Exame de Corpo de Delito (id. 58104253, p. 1-3). [...]

Conforme observa-se da acurada análise dos autos, nenhuma dúvida resta de que o ora réu JOÃO PEDRO DA SILVA praticou o delito que lhe é imputado. De início, e com sobrelevada importância, exsurge a palavra da vítima como verdadeiro alicerce para a solução da controvérsia, eis que em conformidade com o depoimento de ambos os policiais militares ouvidos no feito, e com a própria admissão de culpa do acusado. [...]

Há de ser feita uma ressalva. Muito embora a vítima, em Juízo, tenha se retratado das declarações anteriores (prestadas em Delegacia de Polícia), sustentando que, em verdade, foi ela a pessoa que deu início ao entrevero físico com o réu, não merece prosperar tal versão. A uma que a própria ofendida assume que reatou o relacionamento com o acusado 1 (um) ano após os fatos. A duas que, naturalmente, a versão apresentada na data do crime — em que a vítima é firme quanto à prática de violência física e ameaças pelo réu —, em se tratando de episódio longínquo, está sujeita à ação corrosiva do tempo na memória. Em terceiro lugar, e finalmente, não há se olvidar que a versão original dos fatos encontra-se em consonância com a descrição realizada pelas testemunhas, pelo Boletim de Ocorrência, pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito e por todos os demais elementos informativos e provas coligidas nos autos, ao passo que a narrativa judicial constitui uma verdadeira incongruência.

Dito isso, temos que na data e local supramencionados, por motivo fútil — qual seja, a discussão a respeito de uma suposta compra realizada por celular — o réu JOÃO PEDRO DA SILVA enfureceu-se, lançando o aparelho celular ao chão e, ato contínuo, tornando a desferir socos em sua esposa, Marinalva Joaquina Costa da Rocha, causando-lhe as lesões corporais constantes do Laudo de Exame de Corpo de Delito (id. 58104253, p. 1-3). Com efeito, há de ver-se a extensão dos ferimentos fora acentuada, não se tratando meramente de vias de fato, mormente atestado pelos policiais militares que atenderam a ocorrência que a ofendida apresentava severos machucados na face e cabeça, além de escoriações, bem assim fraturas em dedos da mão direita, o que veio a ser positivado no mencionado Exame.

Durante as agressões, em dado momento Marinalva sucede em desvencilhar-se do réu, e empreendeu fuga rumo à casa de sua irmã, que, de pronto, a acolheu e escondeu da bárbara conduta assumida pelo réu. Este, de forma reprovável, tentou perseguir a vítima até a mencionada residência, sendo contido, logo após, pela ação dos populares que efetuaram sua contenção até a chegada da Polícia Militar.

Merece ser destacado que o réu, em Delegacia de Polícia e em Juízo, confessou ter desferido um soco na ofendida, todavia, falta com a verdade quando narra as circunstâncias do entrevero com a vítima — entrando em contradição, nas duas oportunidades, sobre a existência de um golpe de cabo de vassoura — e da sua própria prisão — sustentando que não tentou empreender fuga, o que foi desmentido por ambos os policiais militares que, repise-se: possuem fé-pública.

[...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia, para CONDENAR o acusado JOÃO PEDRO DA SILVA como incurso nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06. [...]

Quanto à culpabilidade, o grau de censura da conduta perpetrada é acentuado, haja vista a extensão das lesões ocasionadas na ofendida, conforme consta do Laudo de Exame de Corpo de Delito (id. 58104253, p. 1-3), bem assim dos depoimentos das testemunhas. O acusado não possui antecedentes criminais, passíveis de valoração negativa. Não há elementos suficientes nos autos para aferir a conduta social do réu nem sua personalidade. Quanto aos motivos do crime, hão de ser valorados na subsequente fase de dosimetria da pena. As circunstâncias assumiram caráter relevante, na medida em que, logo após violentar sua companheira, o réu tornou a persegui-la, sendo contido por populares, conforme se depreende do depoimento da vítima em Delegacia de Polícia e dos policiais militares, merecendo valoração negativa. No que tange às consequências do crime, não fogem à órbita natural do delito. Não há que analisar-se o comportamento da vítima na presente hipótese. Diante do exposto, sopesando-se as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, considerando a existência de 2 (duas) circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

B) Agravantes e/ou Atenuantes

Constata-se a presença das agravantes previstas no artigo 61, inc. II, “a” e “f”, do Código Penal, referente ao motivo fútil, nos termos da fundamentação supra. Aliás, cumpre pontuar que “A qualificadora relativa ao crime praticado em contexto de violência doméstica é de ordem objetiva e compatível com a agravante do motivo fútil, de natureza subjetiva” (STJ, HC 480.406/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 25/04/2019). Por outro lado, não há falar-se em aplicabilidade da atenuante referente à confissão espontânea, eis que o réu sustenta versões contraditórias nas oportunidades em que foi ouvido (em Delegacia e em Juízo), bem como as suas versões encontra-se em desacordo com a extensão das lesões constatadas no Laudo de id. 58104253, p. 1-3. Assim sendo, agravo a pena e fixo a pena-intermediária em 4 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção.

C) Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena

Ausentes majorantes ou minorantes aplicáveis ao caso concreto. Destarte, queda-se a pena final para o delito em 4 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção. [...]

E) Regime Inicial O réu deverá cumprir a sanção privativa de liberdade em REGIME ABERTO, conforme dispõe a redação conferida pelo artigo 33, § 2º, alínea “c”, e § 3º, do Código Penal. [...]”
(Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito - ID 280966406)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo de Exame de Corpo de Delito (fls. 39 - ID

280965640) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 40 - ID

280965640), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Gabriel Lucas Lopes Mario, policial militar (fls. 12), Eder Henrique Silva Campos de Queiroz, policial militar (fls. 15), Marinalva Joaquina Costa Rocha, vítima (fls. 18), e JOÃO PEDRO DA SILVA, apelante (fls. 26).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Gabriel Lucas Lopes Mario, policial militar, Eder Henrique Silva Campos de Queiroz, policial militar, e Marinalva Joaquina Costa Rocha, vítima, bem como procedeu-se ao interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 280966399).

Dito isso, vejamos.

A declaração da vítima [Marinalva Joaquina Costa Rocha], na fase policial, mostra-se coerente no sentido de que o apelante JOÃO PEDRO DA SILVA, no dia 2.11.2018, por volta das 17h, na residência localizada na rua Minas Gerais, nº 2482, bairro Jardim Proença, em Pontes e Lacerda/MT, lhe agrediu com
“socos no rosto”
(fls. 18 - ID 280965638), causando-lhe as lesões constantes no Laudo Pericial e Mapa Topográfico para Localização de Lesões, quais sejam:
“hematoma avermelhado periocular esquerdo; ferimento suturado (3 pontos) na pálpebra esquerda e 1 cm acima do supercílio esquerdo (1 ponto); espátula de madeira no 4º dedo da mão direita, fixada por atadura”
, provocadas por
“instrumento contundente”
(fls. 39/40 - ID 280965640).

Note-se que o apelante admitiu, em ambas as fases da persecução penal, que ele
“deu um murro nela, mais nada”
(fls. 26 - ID

280965639; Relatório de Mídias - ID 280966399).

Em contexto da violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por laudo pericial e pela confissão do apelante, revela-se suficiente para sua comprovação (STJ, AgRg no AREsp n. 2.275.177/RJ - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 23.2.2024; APn n. 835/DF - Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino - 24.4.2023; TJMT, AP nº 1000318-24.2023.8.11.0051 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 21.6.2024); diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução nº 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ -, no sentido de se adotar a “
Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário”
com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher.

Quanto à alegada ausência de dolo, ao utilizar força física contra a vítima, o apelante incorreu, no mínimo, na possibilidade de lesioná-la. Em outras palavras, JOÃO PEDRO DA SILVA assumiu o risco de produzir o resultado ocorrido (TJMT, AP nº 0000666-36.2015.8.11.0020 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.7.2018).

A lesão corporal no âmbito das relações domésticas (CP, art. 129, § 9º) tem como elemento subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e consciente de ofender a integridade física ou a saúde de outrem, o qual pode ser direto ou eventual (Cleber Masson, Direito Penal: parte especial - vol. 2, 10ª ed., Ed. Método, pág. 108).

Por sua vez, o apelante não apresentou lesões corporais, consoante Laudo Pericial (fls. 43 - ID 280965640), a elidir a assertiva de que agiu em legítima defesa.

O reconhecimento dessa excludente de ilicitude exige
“a produção de prova absoluta e inequívoca de sua caracterização, ônus que a defesa não se desincumbiu de promover, pois não comprovou a ocorrência atual ou iminente de que lhe seria causado mal grave e injusto”
(TJMT, AP nº 99680/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“O conjunto probatório não demonstra que o apelante agiu acobertado pela excludente da legítima defesa, porquanto o depoimento da vítima no sentido de que o apelante a teria agredido mostra-se coerente com as demais provas produzidas, principalmente com o Exame de Lesão.”
(AP nº 1001103-30.2020.8.11.0038 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 3.2.2023)

Registre-se que
“a posterior reconciliação do casal, que retomou o relacionamento, não é suficiente para afastar a condenação do acusado pela agressão à companheira”
(TJSP, Apelação Criminal 1501928-45.2020.8.26.0604 - Relator: Des. Camilo Léllis - 13.12.2023).

Sendo assim, a responsabilidade penal do apelante pela lesão corporal no ambiente doméstico deve ser mantida.

Enfrentados os limites das razões recursais afigura-se dever ínsito do Tribunal em apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

A motivação utilizada para negativar a culpabilidade [
“extensão das lesões ocasionadas na ofendida”
] justifica a elevação da pena-base, pois a
“multiplicidade de lesões demonstra [...] maior reprovabilidade do comportamento do agente”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.872.016/TO – Relatora: Min.ª Laurita Vaz – 27.9.2022; TJDFT, AP nº 0000723-42.2017.8.07.0005 – Relatora: Des.ª Nilsoni de Freitas Custódio – 23.10.2019).

Outrossim, a depreciação das circunstâncias do crime [
“logo após violentar sua companheira, o réu tornou a persegui-la, sendo contido por populares”
] está baseada em elementos concretos extraídos dos depoimentos da vítima e dos policiais militares, os quais autorizam
“a fixação da pena-base acima do mínimo legal”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.897.556/TO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 28.9.2021; AgRg no AREsp nº 2.331.085/GO – Sexta Turma – Relator: Min. Jesuíno Rissato – 5.12.2023).

Logo, mantém-se a pena-base em 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, sobretudo porque o patamar adotado pelo Juízo singular - 22 (vinte e dois) dias - afigura-se mais benéfico do que a fração de 1/6 (um sexto) adotada pelo c. STJ (AgRg nos EDcl no HC nº 664.841/RJ – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 20.8.2021).

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu as agravantes previstas no art. 61, II, “a” e “f”, do CP [motivo fútil e prevalência de relações domésticas com violência contra a mulher] e elevou a pena em 1/3 (um terço).

Por outro lado,
“o apelante, embora alegue ter agido sob o manto da excludente da legítima defesa, confessou que agrediu a ofendida com um murro no rosto”
, como bem pontuado pela i. Procuradoria de Justiça Criminal (Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 300963857).

O c. STJ firmou orientação de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena (AgRg no AREsp 1775860/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.8.2021; AgRg no REsp 1664126/AL - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 19.10.2021).

Portanto, impõe-se compensar a agravante do cometimento do crime no ambiente doméstico (CP, art. 61, II, f) com a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, d), para readequar a pena provisória em 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto), conforme entendimento do c. STJ (HC nº 546.131/DF – Relator: Min. Ribeiro Dantas – j. 17.12.2019).

Na terceira fase, ante a inexistência de causas de aumento e diminuição, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, mantido o regime aberto (CP, art. 33, § 2º, c), sem substituição por restritiva de direitos (STJ, Súmula nº 588)
.

Com essas considerações, recurso
conhecido
,

mas
DESPROVIDO.

De ofício,
READÉQUA-SE
a pena do apelante a 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025